Tribunal: TJSP
Processo: 1016420-24.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, II, ITEM II.7 DA RESOLUÇÃO 623/2013 TJ/SP – RECURSO INICIALMENTE NÃO CONHECIDO POR DECISÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, II, ITEM II.7 DA RESOLUÇÃO 623/2013 TJ/SP – RECURSO INICIALMENTE NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA DA COLENDA 23a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO E REDISTRIBUÍDO A ESTA CÂMARA

RECURSO NÃO CONHECIDO - SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA